Tribunal: STF
Processo: HC 106668
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA CRIANÇA DE TRÊS ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CRIME HEDIONDO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 


1. O delito de atentado violento ao pudor é classificado como hediondo por expressa previsão legal. Isso porque a Lei 8.072/1990, na redação em vigência à data do crime, não excepcionou a situação daquele que comete o delito em sua modalidade simples. 




2. Nessa mesma linha interpretativa é a jurisprudência desta Casa de Justiça. 




3. Ordem denegada.